Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736904-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARKIMOB MARKETING IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: FRANCISCA RABELO MOTE, NILO SERGIO FERREIRA MOTE, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2022 15:36:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora